Tribunal: STF
Processo: AI 419428
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-22
Data de publicação: 2003-04-22

Ementa:
Ofensa indireta à Constituição. Agravo regimental
 improvido por envolver,  a
análise do recurso extraordinário, apreciação de interpretação de
 legislação
infraconstitucional (Leis nºs 8.870/94 e  8.880/94), cujo exame se
 faria necessário
antes de concluir-se pela  afronta, ou não, ao artigo 201, § 2º, da
 Carta Federal.